Tribunal: TJDFT
Processo: 0750949-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750949-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICO RIBEIRO SANTOS AGRAVADO: MILENA GABRIELLA OLIVEIRA DE MOURA D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprove o agravante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora